Tribunal: TJDFT
Processo: 0732005-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732005-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SAÚDE SIM LTDA RECORRIDA: GENIRA FRANCISCA REGINA CAETANO REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA REGINA DE MENEZES MAIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO AMBULATORIAL. LIMITAÇÃO DE 12 HORAS. ATENDIMENTO HOSPITALAR. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PACIENTE COM 90 ANOS DE IDADE. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 2. A limitação de prazo de carência em contratos de plano de saúde é permitida pela legislação que rege a matéria (art. 12, da Lei no 9.656/1998). Todavia, mesmo havendo carência, os planos de saúde e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 (vinte e quatro) horas depois da assinatura do contrato (art. 12, V, c). 2.2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “Não há nenhuma ilegalidade ou abusividade na fixação de prazo de carência no contrato de plano de saúde, contanto que sejam observados os limites e as restrições legais (arts. 12, V, 13, I, e 16, III, da Lei no 9.656/1998 e 6o e 11 da RN no 195/2009 da ANS) — REsp 1525109/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016. 2.3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou na Súmula 597 que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” 3. O Tribunal da Cidadania também definiu que cláusula prevendo limitação de 12 horas em atendimento ambulatorial não é abusiva, desde que essa restrição se refira à segmentação ambulatorial e não à hospitalar. Decidiu, também, que a recusa de internação não é lícita nos casos em que o consumidor contratou, além da segmentação ambulatorial, a hospitalar (REsp 1764859/RS Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 08/11/2018). 3.1 No caso, em razão da contratação conjunta dos segmentos de atendimento ambulatorial e hospitalar, a autora, em situação de urgência ou de emergência, ainda que superadas as 12 (doze) horas de seu atendimento emergencial ambulatorial, deveria ter sido assistida pelo plano de saúde dada a necessidade de internação hospitalar, que não se submete a nenhuma limitação de tempo nos termos da Súmula 302, STJ. 4. No caso dos autos, em razão da emergência, o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias deveria ter sido mitigado nos termos do artigo 35-C da Lei 9556/98: "Art. 35-C: É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente." 5. De se ver que o art. 187 do Código Civil prevê nova dimensão do ilícito, consagrando a Teoria do Abuso de Direito: “Amplia-se a noção de ato ilícito para considerar como precursor de responsabilidade civil aquele ato praticado em exercício regular de direitos, ou seja, o ato é originariamente lícito, mas foi exercido fora dos limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé objetiva ou pelos bons costumes” (TARTUCE, Flavio. MANUAL DE DIREITO CIVIL. Volume único, 9a edição. Ed. Método, p. 424). 5.1. No caso e como já fartamente debatido, até lícita alguma restrição contratual; mas absolutamente ilícitas suas consequências, especialmente à vista da especial situação de emergência (saúde já debilitada, sobretudo diante do histórico clínico de hipertensão arterial, pré-diabetes, 90 anos de idade, diagnóstico inicial de “doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada”), dos fins sociais do contrato (recusa indevida que impossibilitou a satisfação plena do contrato e, por ótica inversa e perversa, configura onerosidade excessiva imposta ao consumidor e preponderância do interesse de apenas uma das partes na relação questionada; abusividade da cláusula editada, interpretada de forma exagerada, iníqua, unilateral pela operadora de plano de saúde, que restringiu o exercício do direito assegurado de prestação de serviços hospitalares), da boa-fé objetiva (autora que havia contratado tanto acompanhamento ambulatorial, como internação hospitalar), dos bons costumes, e da expressa definição contida no artigo 35-C da Lei 9556/98 (comprovada urgência, emergência, cobertura de atendimento obrigatória), recusa de cobertura que significou lesão a direito fundamental da personalidade (dignidade da pessoa humana – Agint no REsp 1603764/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29.10.2019, DJe 06.11.2019) passível de reparação. 6. O caráter satisfatório e pedagógico da reparação, que visa não apenas suavizar, amenizar os sentimentos da pessoa combalida pela dor, tristeza, angústia, frustração, proporcionando um certo conforto, um lenitivo, atenuando o sofrimento que vitimou o ofendido, como também desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos injustificáveis. Diante do acontecimento, o valor fixado em sentença não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de não ter sido comprovada a prática de ato ilícito, nem a existência do requisito do dano para que se pudesse ensejar o dever de reparação por eventuais danos morais sofridos. Assevera que teria agido sob o exercício regular de um direito seu, o que afastaria qualquer responsabilidade à reparação por danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Kathia Aguiar Zeidan, OAB/DF 31.330. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A delicada situação em que se encontrava a autora GENIRA FRANCISCA, idosa de 89 anos, à época dos fatos, evidencia o agravamento de sua condição de dor e abalo psicológico, com prejuízos à saúde já debilitada, sobretudo diante de seu histórico clínico (hipertensão arterial, pré-diabetes, idade avançada – ID 15379060 – p.4). Acrescenta-se que, dada a recusa à internação de GENIRA FRANCISCA (autora) em 18.10.2019, necessário o ingresso com a presente ação, já em plantão judicial, para garantir o tratamento médico de emergência (ID15378345 – pp.1-2). Como se vê, a recusa do plano de saúde que demandou da beneficiária tanto os gastos iniciais (quantia paga ao início e para atendimento) quanto o ajuizamento de ação judicial para alcançar atendimento a que desde sempre fez jus, segundo a apólice, enseja a indenização por danos morais” (ID 16803193). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa da operadora do plano de saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada (AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, determino que todas as publicações em relação à recorrente sejam realizadas em nome da causídica Kathia Aguiar Zeidan, OAB/DF 31.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027